Tribunal: TJMT
Processo: 1027261-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027261-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE FILIAL NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial, visando incluir no polo passivo a filial da empresa executada, seu sócio, e outra empresa com seu respectivo sócio, sob alegação de encerramento irregular de atividades e constituição de nova empresa com mesmo nome fantasia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente: (i) se o encerramento de fato das atividades e a existência de múltiplos protestos configuram abuso da personalidade jurídica; (ii) se a constituição de nova empresa pelo sócio caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e (iii) se é necessária a inclusão da filial no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação efetiva de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera inadimplência, insolvência ou encerramento de fato das atividades.

4. A inclusão da filial no polo passivo da execução é desnecessária, pois a execução contra a matriz já abrange todo o patrimônio da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1046222-34.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que os débitos perseguidos estão vencidos há mais de três anos, e que a empresa executada fechou as portas logo após as inadimplências, existindo apenas "no papel". Sustenta que o sócio ALLAN OLIVEIRA DE JESUS criou outra empresa com o mesmo nome fantasia (CNPJ 46.276.608/0001-44) para onde teria transferido os bens da executada antes de fechar as portas. Apresenta documentos do Serasa que demonstrariam mais de 240 protestos somando débitos superiores a R$ 632 mil reais, além de outras dívidas e ações judiciais, o que evidenciaria o encerramento irregular das atividades e justificaria a desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante defende ainda que a decisão agravada equivocou-se ao considerar prematuro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a lei permite tal pedido na própria petição inicial, independentemente de tentativas prévias de constrição de bens.

Devidamente intimado, o agravado SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimado, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo de instrumento consiste em torno da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir no polo passivo da execução a filial da empresa, seu sócio ALLAN OLIVEIRA DE JESUS, e a empresa W MAJELLA DA SILVA ME e seu sócio WELLINGTON MAJELLA DA SILVA.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O instituto jurídico da desconsideração da personalidade jurídica pode ser entendido como uma medida excepcional que permite afastar temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, fazendo com que os sócios respondam com seu patrimônio pessoal por obrigações da empresa. É como se, por um momento, levantássemos o "véu" que separa a empresa de seus sócios, permitindo alcançar os bens particulares destes últimos.

Esta medida excepcional existe para evitar que a personalidade jurídica seja utilizada de forma abusiva, como um escudo para proteger patrimônio e prejudicar credores. No entanto, por ser excepcional, não pode ser aplicada indiscriminadamente, exigindo a presença de requisitos específicos.

No direito brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade ocorre quando a empresa é utilizada para fins diferentes daqueles para os quais foi criada, geralmente para prejudicar terceiros ou fraudar a lei. Já a confusão patrimonial acontece quando não há separação clara entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios.

Analisando detidamente as provas apresentadas pela agravante, verifico que os documentos do Serasa juntados aos autos demonstram a existência de protestos e dívidas em nome da empresa executada, totalizando mais de 240 protestos que somam débitos superiores a R$ 632 mil reais. Embora esses documentos evidenciem uma situação financeira gravemente comprometida, é importante esclarecer que a mera inadimplência ou mesmo a insolvência da empresa não caracterizam, isoladamente, o abuso da personalidade jurídica necessário para a desconsideração.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que dificuldades financeiras, mesmo quando severas, fazem parte dos riscos normais da atividade empresarial e não configuram, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Para que se configure o abuso da personalidade jurídica, é necessário demonstrar que houve uma utilização deliberada da empresa com o intuito de fraudar credores ou a lei.

Quanto à alegação de encerramento irregular das atividades, as imagens do Google apresentadas pela agravante demonstram que o estabelecimento comercial não está mais em funcionamento desde meados de 2022. Contudo, o simples fechamento do estabelecimento, sem a baixa formal da empresa, não caracteriza necessariamente um encerramento irregular com intuito fraudulento. Empresas podem encerrar suas atividades operacionais por diversas razões legítimas, como dificuldades financeiras insuperáveis, sem que isso configure abuso da personalidade jurídica.

No que se refere à alegação de que o sócio ALLAN OLIVEIRA DE JESUS teria criado outra empresa com o mesmo nome fantasia para onde teria transferido os bens da executada, os documentos juntados comprovam a constituição da nova empresa em maio de 2022, com nome fantasia semelhante ("MERCADO COMPRE BEM VG"). Contudo, não foram apresentadas provas concretas de transferência irregular de ativos entre as empresas ou de confusão patrimonial.

A mera constituição de nova empresa pelo sócio, ainda que com nome fantasia semelhante e no mesmo ramo de atividade, não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. Seria necessário demonstrar, por exemplo, que houve transferência de bens, clientes, contratos ou outros ativos da empresa executada para a nova empresa, sem a devida contraprestação, o que não foi comprovado nos autos.

Quanto à alegação de que o sócio WELLINGTON MAJELLA DA SILVA teria saído da sociedade em abril de 2022, na mesma data da emissão da nota fiscal que originou a dívida, tal coincidência temporal, embora possa levantar suspeitas, não é suficiente, isoladamente, para caracterizar fraude ou abuso da personalidade jurídica. Seria necessário demonstrar que a saída do sócio foi parte de um esquema deliberado para prejudicar credores, o que não foi comprovado nos autos.

Quanto ao pedido de inclusão da filial da empresa executada no polo passivo da execução, é importante esclarecer que, conforme os princípios que regem o direito empresarial, matriz e filial são estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não possuindo personalidades jurídicas distintas. A filial é apenas uma extensão da matriz, um estabelecimento secundário que opera sob a mesma personalidade jurídica.

Isso significa que, do ponto de vista jurídico, a execução contra a matriz já abrange, automaticamente, todo o patrimônio da pessoa jurídica, incluindo os bens que estejam registrados em nome da filial. A inclusão formal da filial no polo passivo da execução seria, em princípio, desnecessária, pois não se trata de pessoa jurídica distinta.

No entanto, reconheço que, na prática, podem existir situações em que a inclusão expressa da filial no polo passivo facilita a identificação e constrição de bens que estejam registrados especificamente em nome da filial. No caso concreto, a agravante não demonstrou a existência de bens registrados especificamente em nome da filial que justificassem sua inclusão formal no polo passivo da execução.

Assim, ainda que se pudesse considerar útil a inclusão da filial no polo passivo para fins de facilitação de eventuais constrições patrimoniais, tal medida não se mostra necessária no presente caso, uma vez que a execução já abrange todo o patrimônio da pessoa jurídica executada, incluindo os bens vinculados à filial.

No que se refere à inclusão da empresa W MAJELLA DA SILVA ME (CNPJ 15.380.309/0001-21) e seu sócio WELLINGTON MAJELLA DA SILVA no polo passivo da execução, sob a alegação de que fariam parte do mesmo grupo econômico, é necessário analisar os requisitos para caracterização de grupo econômico e se eles estão presentes no caso concreto.

O grupo econômico se caracteriza pela existência de um conjunto de empresas que, embora mantenham sua autonomia jurídica formal, estão sob direção, controle ou administração comum, atuando no mercado de forma coordenada, com interesses integrados e voltados para um objetivo comum. Para sua configuração, é necessário demonstrar elementos como: controle societário comum, administração compartilhada, atuação conjunta no mercado, interdependência operacional ou financeira, entre outros.

No caso em análise, a agravante alega que a empresa W MAJELLA DA SILVA ME faria parte do grupo econômico da executada por possuir o mesmo nome fantasia e ser administrada por WELLINGTON MAJELLA DA SILVA, que também teria administrado as outras lojas do grupo em conjunto com ALLAN.

Contudo, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma convincente a existência de grupo econômico entre as empresas. A mera coincidência de nome fantasia ou o fato de WELLINGTON ter sido sócio da empresa executada no passado não são suficientes para caracterizar grupo econômico ou confusão patrimonial.

Seria necessário demonstrar, por exemplo, que as empresas compartilham estrutura operacional, funcionários, clientes, fornecedores, ou que há transferência de recursos entre elas sem a devida contraprestação, o que não foi comprovado nos autos.

Quanto à alegação de que WELLINGTON "sempre participou até o fechamento das empresas da administração das mesmas", não foram apresentadas provas concretas dessa participação após sua saída formal do quadro societário. A mera afirmação, sem elementos probatórios que a sustentem, não é suficiente para justificar a inclusão da empresa W MAJELLA DA SILVA ME e seu sócio no polo passivo da execução.

Por fim, quanto ao argumento de que o pedido não seria prematuro porque a lei permite a desconsideração da personalidade jurídica na própria petição inicial, é importante esclarecer que, embora seja possível formular o pedido desde o início do processo, sua apreciação depende da demonstração dos requisitos legais específicos.

O fato de a lei processual permitir que o pedido seja formulado na petição inicial não dispensa a necessidade de comprovação dos requisitos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em análise, independentemente do momento processual em que foi formulado o pedido, não foram demonstrados de forma convincente os requisitos materiais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme já analisado anteriormente.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado nos autos de execução de título extrajudicial.

O pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução baseou-se no encerramento irregular das atividades empresariais e na baixa do CNPJ da executada, sem quitação dos débitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento irregular das atividades da empresa executada, aliado à ausência de bens penhoráveis, autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução ao sócio administrador.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC, sendo medida de caráter excepcional.

O encerramento irregular da empresa, sem outros elementos concretos de fraude ou abuso, não caracteriza, por si só, as hipóteses legais autorizadoras.

A ausência de bens penhoráveis e o inadimplemento da obrigação não justificam a responsabilização pessoal do sócio, sob pena de afronta à autonomia patrimonial e aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O encerramento irregular das atividades de pessoa jurídica, desacompanhado de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de uso abusivo da empresa, nos termos do art. 50 do CC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134 e 932, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1027435-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025.”

(N.U 1035298-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às leis vigentes e considerando todas as provas dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma, pois não foram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nem para a inclusão da filial, da empresa W MAJELLA DA SILVA ME e seu sócio WELLINGTON MAJELLA DA SILVA no polo passivo da execução.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026